Tribunal: TJBA
Processo: 8057347-82.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8057347-82.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS
E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
APELAÇÕES DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
E DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEI
ÇÃO
. MÉRITO. RELATÓRIO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL.
USO DE
OCRELIZUMABE
PARA TRATAR
ESCLEROSE MÚLTIPLA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. PRECEDENTES. MEDICAMENTO NÃO LISTADO EM ATO NORMATIVO DO SUS QUE NÃO PODE OBSTAR A PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ARTS. 6º E 196 DA CF/88. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
INSURGÊNCIA CONTRA A AUSÊNCIA CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO QUE DEVE SER DESPROVIDO. APELO DO ESTADO DA BAHIA. DESPROVIDO. APELO
DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. DESPROVIDO. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – As apelações do Estado da Bahia e do Município de Camaçari discutem, no mérito, as mesmas matérias devolvidas a este juízo ad quem, razão pela qual ambos os recursos serão apreciados conjuntamente.

1.1 – As preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta do juízo

arguidas, respectivamente, pelo Município de Camaçari e pelo Estado da Bahia
,
se confundem com o exame meritório
e como tal serão examinadas
.

1.2 – No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de compelir o Estado da Bahia e o Município de Camaçari a fornecerem o medicamento requisitado pela autora.

1.3 – Conforme relatório médico emitido por profissional da própria Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a autora é

portadora de esclerose múltipla (CID10 G.35), doença para a qual é indispensável o uso do medicamento

Ocrelizumabe
(Id. 44502700).
Pronunciamento favorável ao fornecimento emitido pelo NAT-JUS (Id. 44503818).

1.4 – O Supremo Tribunal Federal editou o Tema n. 793, apregoando a tese vinculante de que o dever do Estado (lato sensu) de zelar pela saúde, de modo universal e igualitário, não exonera nenhum ente federal, motivo pelo qual é solidária a responsabilidade dos entes no que pertine ao fornecimento de medicamentos e/ou custeio de tratamento de saúde devidamente comprovad
a a
necessidade
.

1.5 – Com efeito, para compelir os entes públicos apelantes a fornecerem o medicamento em tela, que possui registro junto à A
NVISA
, é necessária a comprovação da necessidade médica, da imprescindibilidade desse fármaco específico ante a ineficácia daqueles ofertados pelo SUS e da hipossuficiência financeira, requisitos esses que foram
inteiramente
preenchidos pela requerente, motivo pelo qual seu direito à saúde, de textura constitucional (arts. 6º e 196 da CF), deve prevalecer, tal como entendeu o
J
uízo
P
rimevo.

2 – Quanto ao objeto do recurso da Defensoria Pública do Estado da Bahia, é certo que
esta
possui independência funcional, mas isso não a exclui de integrar a Fazenda Pública da pessoa jurídica de direito público
à
qual pertence, daí porque não lhe são devidos honorários de sucumbência, nessas circunstâncias.

2.1 – Aplicação da Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

APELAÇÕES DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI DESPROVIDAS. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA DESPROVIDO. SENTENÇA
CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas e Remessa Necessária nº 8057347-82.2021.8.05.0039, originários da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, figurando como apelantes e apelados a
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, o
ESTADO DA BAHIA
e o
MUNIC
Í
PIO DE CAMA
Ç
ARI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO
S
APELO
S
, confirmando a sentença em reexame necessário, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA